Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE O GRAU DE CULPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$10.294,90, bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar os autores ao pagamento da quantia de R$1.008,00.
3. Em sede recursal, preliminarmente, pleiteia a ré/recorrente o desentranhamento das peças juntadas extemporaneamente pelos autores/recorridos. Alega que a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusiva do segundo autor/recorrido, que trafegava seu veículo na contramão. Subsidiariamente, caso admitida a culpa concorrente, pugna que a indenização seja fixada em proporção diferente do que definido em sentença. Argumenta ainda que apresentou outro orçamento para conserto do veículo do autor/recorrido e que é este que deve ser considerado para fins de fixação da indenização por dano material.
4. Em contrarrazões, os autores/recorridos requerem a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
6. Documentos exibidos depois do decurso do prazo assinalado para tal finalidade. O autor apresentou novos documentos dias depois de esgotado o prazo e antes da apresentação da contestação, inexistindo prejuízo processual às partes. Com efeito, por força dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é possível a juntada de documentos após o prazo fixado em audiência de conciliação, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos. Nesse sentido: Acórdão 1170487, 07068917020188070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada.
7. O contexto probatório comprovou a culpa concorrente dos condutores envolvidos no acidente de trânsito (ID 53503279 e 53503298), porquanto ambos infringiram as normas de trânsito e contribuíram para o evento danoso. Nesse sentido: Acórdão 1784646, 07091752120228070006, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por outro lado, não é possível concluir o grau de culpa dos condutores, visto que ambos trafegavam na contramão em via de sentido único e faltaram com o dever de cuidado e atenção. Ademais, o réu/recorrente não logrou êxito na demonstração de que o autor/recorrido conduzia o seu veículo acima da velocidade permitida e/ou que eventual excesso de velocidade tenha sido a causa determinante do acidente de trânsito.
9. Por conseguinte, as partes devem arcar com os seus respectivos prejuízos, uma vez que ambas contribuíram igualmente para o evento danoso, sem preponderância de culpa. Nesse sentido: Acórdão 1704563, 07153179620228070020, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1773356, 07456460620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Ademais, importa ressaltar que a sentença condenou o réu/recorrente a pagar aos autores/recorridos a quantia de R$10.294,90, razão pela qual inexiste violação ao princípio do non reformatio em pejus, ante o proveito econômico experimentado pelo réu/recorrente de arcar exclusivamente com o pagamento da franquia do seguro contratado, no valor de R$3.360,00.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.